Tribunal: TJSP
Processo: 1009449-06.2016.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Indenização por danos morais e materiais. Requerentes que são esposa e filho do detento que foi assassinado durante rebelião na Cadeia Pública de São José dos Campos, por ocasião da sua prisão provisória. Dever estatal de zelar pela integridade física do preso (art. 5o, XLIX da CF). Falha no serviço público. Responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Indenização por danos morais e materiais. Requerentes que são esposa e filho do detento que foi assassinado durante rebelião na Cadeia Pública de São José dos Campos, por ocasião da sua prisão provisória. Dever estatal de zelar pela integridade física do preso (art. 5o, XLIX da CF). Falha no serviço público. Responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do decidido no RE no 841526/RS (Tema de Repercussão Geral no 592). Estado que não comprovou nenhuma excludente capaz de infirmar o nexo de causalidade entre o dano e o dever de cuidado. Dano moral configurado. Indenização devida. Redução da quantia arbitrada. Inviabilidade. Valores da condenação que se mostram adequados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Parâmetros adotados para fixação dos consectários legais que não comportam modificação, com exceção do termo inicial de incidência dos juros moratórios, observado o arbitramento. Pensão Mensal que é devida. Benefício de natureza alimentar. Autor que, à época da propositura da ação, contava com pouco mais um ano, o que o torna dependente para todos os fins. Valores vencidos que devem ser pagos em parcela única, após o trânsito em julgado da sentença. Valores a vencer. Pagamentos que independem do trânsito em julgado. Precedentes. Sentença que julgou procedentes os pedidos. Manutenção. Recurso e reexame necessário não providos, com observação.